Tribunal: TJDFT
Processo: 0714763-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO CONSIGNADO. QUITAÇÃO PARCIAL. INIBIÇÃO DE DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULAS PACTUADAS. COBRANÇA ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que a averbação da parcela na folha de pagamento permanecerá até quitação integral do empréstimo, sendo que a autorização para tais descontos é irrevogável e irretratável.
2. As partes celebraram livremente contrato de empréstimo consignado, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do consumidor, evidenciando que a manutenção da cobrança não caracteriza qualquer ilegalidade.
3. A sistemática do crédito consignado é justamente a manutenção do desconto da parcela diretamente na folha de pagamento, preservando a garantia do pagamento que atrai a redução da taxa de juros cobrada e, consequentemente, do risco de inadimplência.
4. Eventual determinação de suspensão da cobrança equivale à desaverbação da parcela, afastando a garantia inicialmente dada ao contrato, tendo em vista que permite a liberação da margem consignável e eventual nova contratação, justificando, inclusive, a impossibilidade sistêmica de inibição da cobrança.
5. Apesar da impossibilidade de suspensão do desconto em folha, o banco informou a providência necessária para eventual estorno da cobrança efetivada.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.